Tribunal: TJMT
Processo: 0012144-63.2013.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012144-63.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LORRAYNE DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 038.177.071-00 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), SAMUEL FERREIRA DE SENA PEREIRA - CPF: 007.442.411-46 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALCIONE PEREIRA DE ARRUDA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CARONA DE CORTESIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENTE CAUSADOR DO EVENTO – CULPA DO RÉU – ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.

O ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 333, inciso I, do CPC).

“No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. (Súmula. 145 STJ)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LORRAYNE DE OLIVEIRA SOARES, visando reformar a sentença de Id. 117815580, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais no 0012144-63.2013, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões recursais de Id. 117815583, a apelante aduz a culpa exclusiva por parte das apeladas, ora requeridas, referente ao acidente, diante da confissão no Boletim de Ocorrência.

Afirma que nos autos foram juntados vastos documentos comprobatórios dos danos materiais sofridos, bem como o dano moral passível de indenização.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 84145539, por meio das quais os apelados requerem a manutenção da sentença e desprovimento recursal. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso é tempestivo, bem como apresenta os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que na data de 28.4.2013, a apelante pegou carona com os apelados, saindo da cidade de Guiratinga/MT com destino a cidade de Rondonópolis/MT, contudo nas proximidades do balneário Moreninha, devido à alta velocidade pelo condutor que não conseguiu controlar o carro, após passar por um buraco na pista e ocasionou o tombamento do veículo; foi internada no hospital, diante os ferimentos sofridos, motivo pela qual visa a indenização material e moral pelo acidente na qual foi envolvida.

Pois bem.

Sobre a responsabilidade civil, dispõe os artigos 186 e art. 927 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”

Da doutrina, extrai-se os ensinamentos de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, sobre a temática:

“ a) Em primeiro lugar,a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b). em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c). e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico.
(Instituições de Direito Civil, Forense, 12a. ed., vol. I, p. 457)

A ilicitude de conduta está no procedimento contrário a um dever preexistente. Sempre que alguém falta ao dever a que é adstrito, comete um ilícito, e como os deveres, qualquer que seja a sua causa imediata, na realidade, são sempre impostos pelos preceitos jurídicos, o ato ilícito importa em violação do ordenamento jurídico. Comete-o comissivamente quando orienta a sua ação num determinado sentido, que é contraveniente à lei; pratica-o por omissão, quando se abstém de atuar, se deve fazê-lo, e na sua inércia transgride um dever predeterminado. Procede por negligência se deixa de tomar os cuidados necessários a evitar um dano; age por imprudência ao abandonar as cautelas normais que deveria observar; atua por imperícia quando descumpre as regras a serem observadas na disciplina de qualquer arte ou ofício"
(Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol. I, 18a ed., Forense, RJ, 1995, p. 416).

O ato ilícito tem correlata a obrigação de reparar o mal. Enquanto a obrigação permanece meramente abstrata ou teórica, não interessa senão à moral. Mas, quando se tem em vista a efetiva reparação do dano, toma-o o direito a seu cuidado e constrói a teoria da responsabilidade civil. Esta é, na essência, a imputação do resultado da conduta antijurídica, e implica necessariamente a obrigação de indenizar o mal causado.”
(Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol. I, 18a ed., Forense, RJ, 1995, p. 420)

Sobre o tema a jurisprudência de nossos Tribunais já é pacificada:

“Para a procedência da ação de indenização por ato ilícito, bastam as provas de seus requisitos legais, que são: o prejuízo, a culpa e o nexo de causal entre a ação ou omissão e o dano.” (RJTAMG2/197)

De acordo com a regra cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do art. 373 do CPC.

Extrai-se do inciso I do dispositivo supracitado, que incumbe à parte autora, para a procedência do pedido inicial, demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado, já que se trata de fato constitutivo de seu direito.

A apelante traz aos autos o Boletim de Ocorrência acostado, ao Id. Id.117815564 - Pág. 58, a fim de demonstrar a ocorrência do acidente, porém o mesmo fora registrado pelo apelado, que relata:
“(...) estalava trafegando a rodovia MT 270, próximo ao balneário Moreninha, próximo a cidade de Guiratinga, quando não percebeu um buraco no meio da pista, o mesmo veio a colidir e na sequencia veio a capotar (...)”
.

É cediço que o Boletim de Ocorrência goza de presunção
juris tantum
, contudo, para a constatação da veracidade dos fatos os autos devem vir munidos de provas, porém o caso em tela onde se trata de acidente de carro, percebe-se que a parte autora não desincumbiu de seu dever, pois os demais anexos traduzem o período pós-acidente e tratamento médico realizado pela autora, mas não o momento do fato do acidente.

Sabe-se que nas causas envolvendo acidente de trânsito a apuração da dinâmica dos fatos invariavelmente depende de provas, seja documental, fotográfica, testemunhal, pericial, entre outras, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

Na inicial, a apelante narra que estava como passageira (carona) no veículo conduzido pelo apelado Samuel. Alega que o acidente se deu devido a imprudência do apelado, pois não reagiu de forma adequada, pois não percebeu o buraco na pista e estava dirigindo em alta velocidade, o que ocasionou a colisão e via de consequência o capotamento, acarretando sequelas na parte autora como politrauma na mandíbula tendo que passar por procedimento cirúrgico para devida correção.

Para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar os fatos, bem esclareceu:

“Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à parte ré.

Há que se salientar que os elementos encartados no processo são por demais frágeis, para alicerçar um veredicto condenatório.

Não há dúvida que ocorreu o acidente, todavia, tal fato não é suficiente, pois no caso em desate, mister se faz que aflore a culpa do motorista causador do acidente, mesmo em grau mínimo.

(...)

Determinou-se a produção de prova oral e pericial. A primeira não restou produzida, por inércia da parte autora; e, a segunda veio aos autos, onde o senhor perito informa que a autora não está acometida de invalidez.

Assim, não tendo sido demonstrado ato culposo do motorista do veículo pilotado pelo réu, não há que se falar em responsabilidade indenizatória do réu.”
(Id. 117815580 - Pág. 2/3)

Logo, não há como imputar qualquer ato culposo ou doloso no momento do sinistro, pois não há nada que demonstre que o veículo trafegava na rodovia em alta velocidade, bem como imprudência por parte do requerido.

A propósito o STJ, já sumulou entendimento sobre o tema:

“Súmula 145.
No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave.
”

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. (...) 3. No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável pelos danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave, nos termos da Súmula 145/STJ. No caso sub judice, o Tribunal local, decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. (...)
(AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

E deste relator em caso análogo. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENTE CAUSADOR DO EVENTO – CULPA DO RÉU – ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.[...]
.”
(Ap 158620/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)

Desse modo, não restou demonstrada qualquer ilicitude na conduta do motorista, não caracterizando qualquer ilícito que atribuiria a responsabilidade civil, e consequentemente, qualquer dever de indenizar a autora pelos danos materiais e morais reclamados.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a concessão da assistência judiciária à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022